Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714410-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIMIRO OLIVEIRA SOARES, ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES AGRAVADO: ELIANE DA SILVA CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADIMIRO OLIVEIRA SOARES e ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu requerimento de suspensão do Cumprimento de Sentença no 0703956-38.2024.8.07.0012. Os agravantes afirmam que foi determinada a desocupação do imóvel onde residem, mas que no momento a agravante Antonia faz tratamento intensivo de câncer em estágio terminal em São Paulo, acompanhada pelo agravante Jadimiro, e que essa circunstância impede o cumprimento da ordem judicial. Acrescentam que a agravante está incapacitada de exercer os atos da vida civil e que foi ajuizada ação de interdição cuja medida liminar não foi analisada em razão do declínio da competência do Juízo para a comarca de Diadema/SP. Sustentam que o respeito à dignidade da pessoa humana impõe a suspensão da ordem de desocupação por seis meses ou outro prazo. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça tendo em vista a notícia de agravamento do estado de saúde da agravante Antonia e a necessidade de mudança para São Paulo para realizar tratamento. No entanto, observo que as procurações dos agravantes não têm validade. O instrumento de ID 70786979 não tem qualquer assinatura e essa foi uma circunstância utilizada pela própria parte para alegar que havia nulidade no processo, conforme ID 212395824 dos autos de origem. Já o instrumento de ID 70786980 também contém assinatura irregular, que foi colocada de forma artificial no documento. Percebe-se que a "assinatura" colocada no final do documento é idêntica à que foi inserida no campo "nome", no começo, situação que indica que o arquivo foi adulterado. Saliento que, apesar da notícia sobre o estado de saúde da agravante e da urgência que lhe é inerente, a questão relativa à regularidade da procuração tem contornos mais sérios nesse caso, já que a própria parte utilizou anteriormente essa circunstância (irregularidade da procuração) na tentativa de anular o processo. Assim, concedo aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Devem no mesmo prazo informar o andamento da ação de interdição, juntando aos autos eventual compromisso de curatela. Saliento que o recurso ainda não foi recebido e que não houve aqui análise do efeito suspensivo requerido, de modo que o prazo e a ordem de desocupação continuam vigentes. Encaminhe-se ofício ao Juízo de origem, dando-lhe ciência. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025 19:47:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador